Tribunal: TJES
Processo: 0000994-35.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000994-35.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEEMIAS GONSALVES DE FREITAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DISTINGUISHING DO TEMA 1.002/STF. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em juízo de conformação, deu provimento a agravo interno da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O embargante sustenta omissão e contradição do julgado, por não ter considerado a incidência do art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa (R$ 1.000,00) e da ausência de má-fé. Requereu o afastamento da verba honorária ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação, diante do valor da causa e da ausência de complexidade, deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta; e (ii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, à luz do art. 55 da Lei 9.099/1995 e do Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para causas cujo valor não ultrapasse o limite legal e que não envolvam matéria complexa, conforme previsão da Lei nº 12.153/2009, o que se aplica ao caso em análise, considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e a natureza da demanda.

A Defensoria Pública poderia ter ajuizado a ação perante o Juizado Especial Fazendário, conforme interpretação do STJ (REsp 1.372.034/RO), sendo ilegítima a escolha da vara comum apenas para viabilizar a condenação em honorários.

O art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Fazendários, veda a condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, o que não se configurou na hipótese dos autos.

O Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005/RJ) não se aplica automaticamente ao caso, uma vez que trata da possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública em lides com o ente público, mas não derroga a regra específica dos Juizados Especiais que veda a condenação em honorários na ausência de má-fé — configurando hipótese de
distinguishing
.

A ausência de resistência à pretensão e o cumprimento espontâneo da liminar afastam a causalidade necessária à condenação em honorários, especialmente considerando que o procedimento foi integralmente realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sem encargos adicionais ao erário.

A matéria relativa à competência absoluta e à incidência do art. 55 da Lei 9.099/1995 é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, não se sujeitando à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de pequeno valor e sem complexidade, inclusive quando ajuizadas por incapazes, salvo vedação legal expressa.

A Defensoria Pública não faz jus à verba de honorários advocatícios quando a ação deveria tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não há comprovação de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

O Tema 1.002/STF não afasta a incidência da regra específica dos Juizados Especiais que veda honorários em hipóteses sem resistência ou má-fé da parte adversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão da relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (fls. 149/149-verso), que, em sede de juízo de conformação, deu provimento ao agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
E
STADUAL,
para condenar o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 155/ 160), o embargante defende, em suma, que
(i)
o v. acórdão é omisso e contraditório por não aplicar o art. 55 da Lei 9.099/1995 (referente à ausência de condenação em honorários em Juizados Especiais) e por aplicar o precedente vinculante do STF (RE nº 1.140.005/RJ – Tema 1002), que permite a condenação em honorários à Defensoria Pública, sem considerar que o valor da causa (R$ 1.000,00) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em que a referida condenação é vedada pelo art. 55 da Lei 9.099/1995, exceto em caso de má-fé (configurando um “distinguishing”);
(ii)
a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode levar à anulação dos atos decisórios;
(iii)
não busca a nulidade processual, mas sim o afastamento da condenação em honorários com base no art. 55 da Lei 9.099/1995, agindo de boa-fé ao cumprir a liminar e questionar a matéria desde a origem, o que afasta a alegação de “nulidade de algibeira”; e que
(iv)
a manutenção da condenação em honorários traria grave prejuízo ao erário, podendo os honorários serem superiores ao custo do tratamento, o que incentivaria ações desnecessárias. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, o autor, à época com 46 (quarenta e seis) anos de idade e acometido de síndrome de Down, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o intuito de compelir o ente público à disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva, sendo que o valor atribuído à causa foi de R$1.000,00 (mil e cem reais).

O feito tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital. Intimado da decisão que deferiu a medida liminar em favor da autora, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou o cumprimento da medida requerida por meio da Central de Regulação de Internação de Urgência – CRIU (fls. 28/29) ou seja, por meio do Sistema Público de Saúde.

Impende destacar que o autor, embora incapaz, poderia figurar como parte autora perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor atribuído à causa, ante a ausência de vedação na Lei nº 12.153/09. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).
3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017)

Nesse contexto, considero que a Defensoria Pública Estadual tinha plena ciência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, mas optou por direcionar esta ação uma da varas com competência fazendária de Vitória com a exclusiva finalidade de eventualmente ser beneficiada com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Releva notar que sequer houve pretensão resistida, tampouco comprovação de resistência da disponibilização de leito de UTI na esfera administrativa, que foi efetivada, conforme já consignado, por meio da rede pública, ou seja, sem custos adicionais para a fazenda requerida, o que torna o reflexo econômico da demanda inestimável, prevalecendo, assim, o valor atribuído à causa.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de consultas.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização
”.

Sobre o momento da arguição da matéria, destaco que não cabe à parte autora, tampouco ao próprio ente público requerido, a escolha da seara em que a demanda será processada,
sob pena deste Poder Judiciário legitimar verdadeiras situações de burla ao sistema
de competências
para servir aos propósitos institucionais da Defensoria Pública Estadual
.

Ainda que não tenha havido oposição à tramitação do feito na vara fazendária, o que em certa parcela se justifica pelo deslinde do feito em primeiro grau, já que não houve resistência à pretensão e nem condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o fato é que o Juizado Especial Fazendário era o competente para o processamento desta ação, circunstância que teria obstado a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, já que não houve sequer interposição de apelo neste caso.

A consequência máxima do processamento desta ação na vara comum da fazenda pública pela atuação omissa do ente público requerido seria o pagamento das despesas processuais, com base no princípio da causalidade. Todavia, nesta situação específica em que o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é o requerido, tal condenação também não seria viável diante da isenção conferida pelo artigo 20, inciso V, do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Por fim, registre-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurgiu-se contra o arbitramento de honorários de sucumbência em seu desfavor desde a oferta de contraminuta ao apelo, o que revela-se suficiente para superar a tese da “nulidade de algibeira”, vez que uma vez devolvida integralmente a matéria a esta corte recursal, não há óbice para o afastamento da verba honorária por fundamento diverso, principalmente tratando-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Conclui-se, assim, que o entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ), embora vinculante no tocante à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não possui aplicação automática e irrestrita às causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Isto porque referida tese não possui efeito derrogatório sobre a norma específica contida no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 — aplicável subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009 — que veda expressamente a fixação de honorários advocatícios na ausência de má-fé.

Deste modo, a hipótese dos autos configura
distinguishing
em relação ao precedente vinculante, sendo inviável sua incidência automática, sob pena de subversão ao microssistema normativo dos Juizados Especiais.

Portanto, sob duplo fundamento
(i)
ausência de causalidade e
(ii)
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda, entendo que o v. acórdão embargado merece ser aclarado quanto à impossibilidade de condenação do ente público embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Considerando que o Estado do Espírito Santo, quando integrado à relação jurídica-processual, não apresentou resistência ao pedido autoral, tendo informado o imediato cumprimento da medida determinada, entendo que não são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em exame, razão pela qual
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator no sentido de aplicar a distinção em relação ao Tema n. 1002 da Suprema Corte e afastar a condenação à verba honorária em favor da d. Defensoria Pública Estadual
.

É como voto.